Tribunal: TJSP
Processo: 1059334-52.2023.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Atraso de voo. Sentença de parcial procedência. APELAÇÃO. Insurgência da autora por majoração do valor indenizatório. DANOS MORAIS. Quantum razoavelmente fixado, segundo às peculiaridades do caso e aos critérios reparação/reprimenda. SUCUMBÊNCIA. Súmula 362 do STJ. Impossibilidade de fixação de sucumbência recíproca na hipótese. Condenação da parte ré.

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Atraso de voo. Sentença de parcial procedência. APELAÇÃO. Insurgência da autora por majoração do valor indenizatório. DANOS MORAIS. Quantum razoavelmente fixado, segundo às peculiaridades do caso e aos critérios reparação/reprimenda. SUCUMBÊNCIA. Súmula 362 do STJ. Impossibilidade de fixação de sucumbência recíproca na hipótese. Condenação da parte ré. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PROVIDO EM PARTE.